Tribunal: STF
Processo: RE 1527926
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cascavel, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:   



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CASCAVEL. AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELA RECORRENTE QUE SE ENQUADRAM NAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE DOCÊNCIA PREVISTAS NO ART. 2º DA LEI Nº 11.738/2008 QUE DISPÕE ACERCA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, X da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Denota-se que a recorrente é servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Apoio junto ao Município de Cascavel, exercendo suas atividades junto aos CMEIs do município recorrido, em atividade relativa de apoio ao magistério com a qualificação pedagógica conforme previsto em edital nº 365/2022 (ref. evento 51.1). 



    Dito isso, as atividades previstas pelo no cargo de agente de apoio são: 



    “Descrição Sumária e Atribuições Típicas: Auxiliar nos cuidados de alunos no Sistema Público Municipal de Educação de Cascavel. Realizar atividades relacionadas a cuidados de higiene e alimentação, observando a rotina e os horários estipulados, estimulando e acompanhando a criança no desenvolvimento das atividades planejadas. Auxiliar o professor regente na confecção de material pedagógico. Manter o ambiente organizado segundo planejamento elaborado pelo professor regente. Organizar grupos de alunos. Participar da integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor desenvolvimento da criança. Demais atividades correlatas. Recepcionar as crianças e anotar as informações, sobre o estado geral, fornecidas pela mãe ou responsável; Praticar os cuidados de higiene, inclusive troca de fraldas, e alimentação, observando a rotina e os horários estipulados, estimulando a criança a desenvolver tais atividades; Acompanhar e orientar o repouso dos alunos, trocando roupa de cama quando necessário; Auxiliar alunos na colocação de peças de vestuário; Utilizar diferentes e flexíveis modos de organização do tempo, espaço, mobiliário e equipamentos e materiais de trabalho e o agrupamento dos alunos; Conduzir o grupo de alunos, sob supervisão, estabelecendo relação de afetividade, autoridade e confiança; Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, alunos, pais e os diversos segmentos da comunidade envolvidos nas atividades; Participar da integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor desenvolvimento do educando; Participar do processo avaliativo do aluno a fim de garantir avanços no desenvolvimento infantil; Auxiliar na confecção de materiais didáticos de acordo com orientações específicas do professor regente, coordenador pedagógico, coordenador administrativo pedagógico e diretor; Auxiliar o professor nos cuidados e organização do material de apoio pedagógico; Acompanhar alunos em atividades extraclasses, como passeios ou outros, supervisionado pelo professor ou coordenador do CMEI; Participar de eventos, cursos e treinamentos sempre que convocado pela Administração Pública Municipal ou Secretaria de Educação; Orientar os alunos, sob supervisão do diretor ou coordenador, bem como do professor regente, no cumprimento de regras e rotinas estabelecidas; Desempenhar outras atividades correlatas.” (ref. evento 51.3 – p. 04 – anexo I do Edital 365/2022). 



    E, a respeito do tópico, a Lei nº 9.394/1996 que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional, nos arts. 61 e 62, assim prevê: 



    Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 



    I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 



    II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 



    III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.



     IV -profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; 



    V- profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 



    Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 



    I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 



    II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; 



    III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. 



    IV – a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais de que trata o caput deste artigo para identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. 



    Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 



    Por seu turno, a Lei nº 11.738/2008, aqui arguida, especificamente ao art. 2º, em relação aos profissionais do magistério público entende: 



    Art. 2. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (...)



    § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 



    Para tanto, compulsando-se as funções previstas no edital de contratação da servidora bem como aquelas que definem os profissionais do magistério, há correlação entre supervisão, orientação, inspeção, planejamento e etc que, consequentemente, enseja o reconhecimento das funções ora exercidas pela autora como aquelas destacadas relativas ao magistério, haja vista que essas responsabilidades estão diretamente ligadas ao suporte pedagógico à docência.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Magistério. Piso salarial. Lei federal 11.738/2008. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1506860 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 16.10.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente